Tribunal: STF
Processo: HC 74295
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-12-10
Data de publicação: 1996-12-10

Ementa:
E M E N T A: HABEAS CORPUS - CRIME CONTRA A VIDA E
INFRAÇÕES PENAIS CONEXAS (LEI Nº 6.368/76, ARTS. 12 E 18, III, E
LCP, ART. 19) - DESCLASSIFICAÇÃO, PELO TRIBUNAL DO JÚRI, DO DELITO
DE HOMICÍDIO DOLOSO (FORMA TENTADA) PARA O DE LESÕES CORPORAIS -
COMPETÊNCIA DO JUIZ-PRESIDENTE DO TRIBUNAL DO JÚRI PARA JULGAR TANTO
O DELITO RESULTANTE DA DESCLASSIFICAÇÃO QUANTO AS INFRAÇÕES PENAIS
CONEXAS - PEDIDO INDEFERIDO.
             - A competência penal do Júri possui extração
constitucional, estendendo-se - ante o caráter absoluto de que se
reveste e por efeito da vis attractiva que exerce - às infrações
penais conexas aos crimes dolosos contra a vida.
             - Desclassificado, no entanto, pelo Conselho de Sentença,
o crime doloso contra a vida, para outro ilícito penal incluído na
esfera de atribuições jurisdicionais do magistrado singular, cessa,
em tal caso, a competência do Júri, incumbindo, a seu Presidente, o
poder de julgar tanto o delito resultante da desclassificação quanto
as infrações penais, que, ratione connexitatis, foram submetidas ao
Tribunal Popular, mesmo que se cuide de crime de tráfico de
entorpecentes ou de simples contravenção penal. Precedentes.